Tribunal: STF
Processo: RE 1464095
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A PIS E COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPETRANTE QUE DEFENDE POSSUIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS OS VALORES RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES DE PIS/COFINS. CONTUDO, O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVÊ QUE QUALQUER IMPORTÂNCIA PAGA, RECEBIDA OU DEBITADA INTEGRARÁ A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, QUE INCIDE SOBRE A CADEIA DE PRODUÇÃO E GUARDA PERTINÊNCIA COM O VALOR DA CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA/SERVIÇOS QUE TRATA, INCLUSIVE TRIBUTOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA Nº 69 DO STF, QUE TRATA DE HIPÓTESE DIVERSA AO AFASTAR O ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. PRECEDENTE DO STJ PELA LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRONUNCIAMENTO DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXII; 145, § 1º; 150, I e IV; e 155, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à validade da inclusão de valores relativos à Contribuição ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.354.207-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/2/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.270.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente